Tribunal: TJDFT
Processo: 0045972-71.2003.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Apelações Cíveis - Duplicidade de intimações: prevalência da efetuada no portal eletrônico sobre a do DJe (Lei 11.419/06, arts. 4o e 5o) – Oposição: Ausência de prova do domínio alegado pelo opoente. Recurso da Terracap não conhecido por carência de interesse recursal em alterar os fundamentos da sentença que não lhe causou prejuízo – Reivindicatória: comprovadas a propriedade da Terracap, a detenção injusta pelo particular e individualizado o imóvel, julga-se procedente a pretensão, assinando-se o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de imissão forçada – Taxa de ocupação indevida – Cautelar: ante a natureza pública da área, não se justifica o impedimento da demolição das construções nele erigidas sem autorização, traduzindo a medida legítimo exercício do poder de polícia.